Tribunal: TJSP
Processo: 7003859-50.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003859-50.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAYKON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente o presente agravo e, na
parte conhecida, deram provimento ao agravo interposto por Maycon Alexandre de
Oliveira para determinar novo cálculo de penas, descontando-se apenas uma vez a medida
de 1/3 (um terço) dos dias remidos por ambas as faltas reconhecidas na decisão de fls. 11,
bem como para reconhecer os dias remidos como pena efetivamente cumprida, inclusive
para fins de verificação do período aquisitivo para os institutos da execução (benefícios).
Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12514 2/6
Agravo em Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482
Comarca e Vara: Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Penais
Agravante: Maykon Alexandre de Oliveira (Maycon Alexandre de Oliveira)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 704.161
Voto no 12514
Agravo em execução. Falta grave. Remição. Perda sucessiva. No
entender da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
prática de duas ou mais faltas disciplinares não implica perdas
sucessivas do tempo remido, devendo o desconto respectivo
ocorrer somente na primeira oportunidade.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Maykon Alexandre de Oliveira em face de decisão proferida pelo
Juízo de origem que, nos autos do processo de execução penal
instaurado em seu desfavor, indeferiu a remição referente a 1/3 do
tempo a ser remido pelo trabalho realizado anteriomente às infrações
disciplinares e declarou remidos sete (7) dias, referente ao período
trabalhado
de
08.05.2017
a
17.07.2017,
determinando-se
a
elaboração de novo cálculo dos dias remidos adotada antes da edição
da Lei no 12.433/11, que deu nova redação ao artigo 128 da Lei de
Execuções Penais.
Sustenta o agravo, em essência, a ilegalidade da perda
sucessiva de dias remidos para cada infração praticada, eis que
acarreta a perda total do direito à remição. Suscita ainda, que os dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12514 3/6
de pena remidos devem ser abatidos da execução em andamento e
considerados como pena efetivamente cumprida e não descontados
do total das penas. Diante disso, postula o provimento do agravo para
declarar a remição dos dias trabalhados, computando-se tal período
como pena cumprida, nos termos do artigo 128 da LEP, bem como
para restringir a perda dos dias remidos no mínimo legal de um (1) dia
ante a ausência de fundamentação idônea.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida (fls. 26), o Ministério Público manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 20-25). Já a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do recurso (fls.30-33).
É o relatório.
Conhece-se, em parte, o agravo e, na parte conhecida, dá-se
provimento ao agravo em execução penal.
Em primeiro lugar, inviável a apreciação da redução da perda
dos dias remidos para um (1) dia, eis que já foram analisadas e
homologadas em apensos próprios, consoante relatado pelo Juízo da
Execução na decisão de fls. 11. Houvesse inconformismo da defesa,
haveria de ter sido oportunamente veiculado no recurso próprio a ser
incontornavelmente então interposto.
No mais, dá-se provimento ao agravo.
O agravante, em cumprimento de sua pena, exerceu atividade
laborativa no período de 08 de maio de 2017 a 17 de julho de 2017,
sendo que praticou duas faltas disciplinares em 6 de agosto de 2017
e 9 de agosto do mesmo ano, tendo sido declarada a perda de um
terço (1/3) dos dias remidos para cada uma das infrações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12514 4/6
Razão assiste ao agravante. Inviável a aplicação sucessiva da
perda de um (1/3) dos dias remidos, quando a pessoa praticar mais
de uma falta disciplinar, na medida em que já houve a redução legal
máxima pelo desconto efetuado quando da primeira falta. É do
sistema da lei que, sob esse título, a perda da remição esteja, sob a
égide do mau comportamento disciplinar, limitada a esse montante.
Diante disso, ainda que praticadas duas ou mais faltas disciplinares,
nos termos do artigo 127 da LEP somente será possível a revogação
do tempo remido pela primeira infração administrativa, tendo em vista
que determinado então o reinício da contagem de novo período para
fins de remição, impossibilitando, portanto, nova perda. Neste sentido
é o entendimento desta e. Segunda Câmara: TJSP
AE
9000549-02.2019.8.26.0482
Rel. Costabile e Solimene
j. em
18/11/2019; TJSP
AE 7002823-70.2019.8.26.0482
Rel. Luiz
Fernando
Vaggione

j.
16/07/2019;
TJSP

AE
7005963-20.2016.8.26.0482
Rel. Francisco Orlando
j. em
15/07/2019. Nesses julgados, os respectivos relatores referem, ainda,
sólido posicionamento das duas turmas do Superior Tribunal de
Justiça, todos no mesmo sentido (6a T HC 269.631/SP Rel. Maria
Thereza de Assis Moura DJe 04.11.2014; 5a T HC 293.475/SP
Rel. Felix Fischer DJe 11.06.2015; 6a T HC 377.088/SP Rel.
Rogério Schietti Cruz
DJe 11.05.2017; 6a T
AgRg no HC
397.265/SP Rel. Antonio Saldanha Palheiro DJe 09.10.2017; 5a T
HC 510.707/SP Rel. Joel Ilan Paciornik j. 01.08.2019).
Outrossim, com o advento da Lei no Lei 12.433/11, que deu
nova redação ao art. 128, da Lei de Execução Penal, dispõe
expressamente que: “O tempo remido será computado como pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12514 5/6
cumprida, para todos os efeitos.”.
Logo, em razão de previsão legal, os dias declarados remidos
devem ser considerados como pena efetivamente cumprida, inclusive
em relação à redução de prazos para verificação do período aquisitivo
quanto aos institutos da execução.
Nessa linha, ensina Celso Delmanto: Ela é computada como
pena efetivamente cumprida, para todos os efeitos, alcançando não
só o livramento condicional e o indulto (LEP art.128), mas também a
progressão (Código Penal Comentado, edição Renovar, 2.000, página
76)
E, também, nesse sentido vem seguindo a jurisprudência desta
Corte, confira-se: “Agravo em execução. Remição de penas. Decisão
que determina seja o tempo de desconto abatido do total da pena, e
não considerado como pena efetivamente cumprida. Nova redação do
art. 128 da Lei de Execuções Penais. Obrigatoriedade de computação
do tempo remido como pena cumprida, para todos os efeitos. Recurso
provido.” (TJ/SP 9a C. Crim. Ag. 0050793-60.2011.8.26.0000
Rel. Francisco Bruno j. 28/07/2011).
Assim sendo, trata-se agora a remição de um novo título de
direito, devendo ser o tempo remido computado como pena
efetivamente cumprida, para todos os efeitos, inclusive para
verificação dos lapsos temporais para concessão de todos os
institutos da execução penal.
Em face do exposto, conhece-se parcialmente o presente
agravo e, na parte conhecida, dá-se provimento ao agravo interposto
por Maycon Alexandre de Oliveira para determinar novo cálculo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003859-50.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12514 6/6
penas, descontando-se apenas uma vez a medida de 1/3 (um terço)
dos dias remidos por ambas as faltas reconhecidas na decisão de fls.
11, bem como para reconhecer os dias remidos como pena
efetivamente cumprida, inclusive para fins de verificação do período
aquisitivo para os institutos da execução (benefícios).
Mazina Martins
Relator